Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. OBSERVADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, está demonstrada a reprovabilidade do comportamento do agente, que impede o reconhecimento da insignificância.
III - Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto – Inteligência da Sumula 567 do STJ.
IV - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada.
V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e com análise desfavorável da conduta social, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.